Tribunal: STF
Processo: ARE 1574778
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato. Energia elétrica. Ausência de interesse da aneel. Resolução 1.059/2023. Lei 14.300/2022. Alegada violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso extraordinário com agravo, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.